Tribunal: CARF
Processo: 10850.001607/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial e não declarados no ajuste anual, deverão ser mantidas as omissões lançadas a esses títulos.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a glosa quanto não comprovado o efetivo dispêndio dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial (RRA), por documentação hábil e idônea.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001607/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
HELIO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
E
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de
ação judicial e não declarados no ajuste anual, deverão ser mantidas as
omissões lançadas a esses títulos.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a glosa quanto não comprovado o efetivo dispêndio dos honorários
advocatícios associados aos rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial
(RRA), por documentação hábil e idônea.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001607/2006-53
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 14.367,52, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 15.717,32, tendo sido compensado o IRRF de R$ 471,52 sobre os rendimentos
omitidos, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor
de R$ 12.244,76, conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos,
culminando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.218,05 (fls. 21/25).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-28.692, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 31/36):
O contribuinte em epígrafe foi autuado em relação ao Imposto de Renda de Pessoa
Física – IRPF (fl. 20/24), em 23/I0/2006, referente ao exercício 2005, ano-calendário
2004, resultando o crédito tributário que lhe é exigido conforme demonstrativo a seguir:
Consta dos autos que o lançamento decorre da revisão procedida na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2005, ano-calendário 2004, tendo sido alteradas as linhas
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e imposto de renda retido na fonte,
acrescentados os valores de R$ 15.717,32 e R$ 471,52, respectivamente.
Em 21/11/2006, o interessado impugnou o lançamento alegando em síntese que os
valores recebidos decorrentes do processo judicial são isentos e, portanto, não
tributáveis. Informa que moveu ação de caráter indenizatório contra o INSS, tendo
logrado êxito, razão pela qual não há que se falar em incidência do imposto.
Sustenta que o valor retido pela Caixa Econômica Federal foi ilegal, tendo em vista
contrariar o dispositivo contido no art. 27 da Lei 10.833, de 1998, que determina à
instituição financeira arguição quanto à natureza do pagamento. Nesse sentido, o valor
retido equivalente a RS 471,52 deve ser restituído.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001607/2006-53

Acrescenta que, na hipótese de o caráter indenizatório dos valores recebidos não ser
reconhecido, é seu direito a dedução dos valores pagos a título de honorários
advocatícios equivalentes a R$ 4.7 I 5,20.
Contrapõem-se à cobrança da multa de ofício e dos juros de mora com base na SELIC,
considerando tais procedimentos inconstitucionais.
Concluindo, pede o acolhimento da impugnação mediante a declaração de
improcedência do auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/02/2009 (fls. 40), o contribuinte, em 27/02/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/59), reportando-se literalmente e repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
PRELIMINAREMENTE
Ficam reiteradas todas as razões de fato e de direito arguidas na impugnação oferecida
pelo aqui recorrente, por estarem aquelas lastreadas na verdade dos fatos.
DOS FATOS
DO DIREITO
Da Retenção do Imposto de Renda pela Instituição Financeira
Do Imposto Devido
Da Multa de 75%
Dos Juros de Mora à Base da Taxa SELIC
Da Revisão pelo Conselho de Contribuintes
Requer, ao final, o provimento do recurso para anular o lançamento, ou, caso assim
não entenda, seja-lhe concedido o ônus menos gravoso mediante o cancelamento da multa isolada
e a não incidência da taxa SELIC sobre os juros de mora de 1% ao mês.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001607/2006-53

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação judicial trabalhista:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
o lançamento em face das omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com ou sem
vínculo empregatício e decorrente de ação trabalhista, apurados em face do processamento da
DAA/2005, onde foram alterados os rendimentos tributáveis declarados de R$ 53.039,40 para R$
81.001,48, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 7.218,05, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Em decorrência, como não houve irresignação em relação à omissão de
rendimentos recebidos da Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio Preto Ltda., no
valor de R$ 12.244,76, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção do lançamento em relação ao ponto incontroverso.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/36) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 21/25), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as alegações
trazidas na peça impugnatória, sem apresentar suporte comprobatório hábil e contundente,
sobretudo quanto ao alegado dispêndio de honorários advocatícios na ação judicial trabalhista –
me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 33/36), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Inicialmente, cumpre observar que o imposto de renda é informado pelo princípio
constitucional da generalidade (art. 153, § 2°, l, da Constituição Federal), razão pela
qual todos os tipos de renda e proventos se subordinam à incidência do mencionado
tributo. Nesse sentido, os arts. 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
n° 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999), são corolários do princípio: (...)
As alegações do sujeito passivo não são aptas a alterar o lançamento efetuado pela
fiscalização.
Em relação aos rendimentos recebidos pelo contribuinte, em virtude de ação trabalhista
vale observar que se sujeitam ao imposto na fonte e ao ajuste anual os rendimentos
pagos em cumprimento de decisão judicial e, ainda, que a retenção deve ser efetuada
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que se tornem
disponíveis para o beneficiário.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001607/2006-53

Somente são isentos de tributação os rendimentos percebidos por pessoas físicas
especificados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, destacando-se, para o caso sob análise,
os incisos IV e V: (...)
Registre-se que o sujeito passivo não trouxe qualquer documentação que pudesse
comprovar a natureza indenizatória dos valores recebidos. Dessa forma, está correta a
autuação, cabendo esclarecer que o total dos rendimentos recebidos por força de decisão
judicial deve ser oferecido à tributação no mês do seu recebimento e o imposto deverá
ser retido por ocasião de cada pagamento. Ressalte-se que, a partir da edição da Lei no
8.134, de 1990, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte à medida que os rendimentos forem
percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda da
pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual.
Quanto à aplicação da multa de ofício, primeiramente cumpre esclarecer que a atividade
de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único, do art. 142 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN): (...)
Assim, cabe a esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional, inclusive quanto à revelação de penalidade, se a remissão
pleiteada não tiver previsão legal, sobretudo em função do caráter restritivo da exclusão
do crédito tributário, estabelecido no art. 111, I, do CTN: (...)
Note-se que a omissão dos rendimentos tributáveis, recebidos na ação judicial, tomou
inexatas as informações declaradas, cabendo, assim, o procedimento de ofício adotado
pela autoridade lançadora, pelo que dispõe o art. 841, III do RIR/1999.
E, em se tratando de procedimento de oficio, deve ser exigida a multa de oficio de 75%
sobre o imposto suplementar apurado, conforme determina a legislação vigente (arts.
957, 991 a 963 do RIR/1999 e art. 44 da Lei no 9.430, de 1996).
No que concerne à correção do valor de imposto, outro item questionado pelo
impugnante, refere-se à aplicação da taxa SELIC instituída pelas Leis no 8.981, de
20/01/1995, e 9.065, de 20/06/1995. Nesse ponto, melhor sorte não assiste ao
defendente.
Conforme consta dos atos legislação mencionados, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a
Lei no 8.981/95, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa referencial do Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior em que ao do
pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
(...)
Sendo assim, havendo previsão legal da aplicação da taxa Selic, não cabe à autoridade
julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida.
No tocante ao pedido para que seja incluída a dedução a título de honorários
advocatícios, tal pretensão também não será acatada tendo em vista o contribuinte não
ter apresentado qualquer prova documental acerca de tal dispêndio.
Portanto, apurada a omissão de rendimentos sujeitos à tributação, correta é a ação
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
imposto suplementar apurado no valor de R$ 7.218,05, mais acréscimos legais.
No que tange à cobrança da multa de ofício, sua incidência, à base de 75%,
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001607/2006-53

Já em relação à incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito
tributário e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a sua efetivação é a
ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a
exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital